Tribunal: TJDFT
Processo: 0721746-62.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. COBRANÇA INDEVIDA DE TV POR ASSINATURA. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$ 4.505,46, acrescidos de correção monetária pelo IPCA desde a data de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. A partir de 30/08/2024, correção exclusivamente pela taxa SELIC.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 69503355). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte requerida alega que não houve ato ilícito, pois os serviços cobrados foram devidamente contratados e utilizados pela recorrida, conforme telas sistêmicas, faturas e ligação feita pela própria autora à central de atendimento. Sustenta que a sentença ignorou essas provas e que a parte autora não comprovou minimamente seu direito. Afirma ainda que a condenação ao pagamento de R$ 4.505,46 não se justifica, pois não houve cobrança indevida, e que os juros de mora sobre danos morais só devem incidir a partir do arbitramento da sentença, conforme a Súmula 362 do STJ. Diante disso, pede a reforma da sentença para a improcedência dos pedidos e a restituição das custas processuais.
4. Em contrarrazões, a requerente, idosa, aduz que foi vítima de má-fé da prestadora de serviço, que realizou cobranças indevidas por uma assinatura de TV nunca contratada ou utilizada, sem que os equipamentos tenham sido instalados em sua residência. Argumenta que o dano está comprovado, tendo afetado sua honra, imagem e causando prejuízo psicológico, motivo pelo qual a condenação deve ser mantida.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em: (i) verificar se houve cobrança indevida por parte da requerida, considerando a alegação de que os serviços foram efetivamente contratados e utilizados pela autora; e (ii) definir o termo inicial para incidência dos juros de mora sobre a indenização por danos morais, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em especial da Súmula 362.
III. Razões de decidir
6. Preliminar de ausência de interesse recursal. O recorrente questiona a incidência de juros sobre dano moral, mas a condenação envolveu apenas dano material. Assim, falta interesse recursal sobre essa questão, uma vez que não há proveito prático na revisão de algo que sequer foi objeto da decisão impugnada. Diante disso, deixo de conhecer do recurso quanto a esse ponto.
7. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). Diante da alegação de cobrança indevida por um serviço nunca contratado, aplica-se a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, incumbindo à requerida demonstrar a legitimidade da cobrança.
8. Incontroverso nos autos que as partes celebraram contrato de prestação de serviços telefônicos e de internet. Porém, a parte autora sustenta que jamais contratou ou utilizou os serviços específicos de TV por assinatura cuja cobrança é questionada. Trata-se, portanto, de prova negativa, o que reforça a incidência da inversão do ônus probatório, exigindo que a requerida demonstre de forma inequívoca a existência de contratação válida.
9. A requerida anexou aos autos telas sistêmicas e faturas que, embora demonstrem lançamentos internos e cobranças emitidas, não comprovam a prestação do serviço específico de TV por assinatura.
10. A requerida não juntou contrato assinado pela autora nem qualquer outro meio idôneo que demonstrasse a anuência expressa da consumidora quanto à contratação do serviço de TV a cabo. Tampouco há evidências de que os equipamentos necessários tenham sido instalados no domicílio da requerente, o que reforça a irregularidade da cobrança. Diante da ausência de comprovação da contratação e da fruição do serviço, a cobrança revela-se indevida, impondo à requerida o dever de restituição dos valores pagos pela consumidora.
11. Nesse sentido, destaco precedentes: Acórdão 1347374, 0759692-05.2019.8.07.0016, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/06/2021, publicado no DJe: 24/06/2021.; Acórdão 1743018, 0750762-90.2022.8.07.0016, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/08/2023, publicado no DJe: 28/08/2023.
IV. Dispositivo e tese
12. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL RECONHECIDA DE OFÍCIO QUANTO AOS JUROS DE MORA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, tendo em vista o posicionamento adotado na Turma. Ressalvo, contudo o posicionamento pessoal no sentido de que os honorários devem ser arbitrados, em regra, entre 10% e 20% do valor causa ou da condenação, conforme o trabalho efetivamente realizado pelo advogado e a complexidade do processo, sendo que, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa. Este entendimento é amparado pelo art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, que se aplica subsidiariamente aos procedimentos dos Juizados Especiais Cíveis face a ausência de disposições específicas contrárias na Lei n. 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 6o, VIII.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1347374, 0759692-05.2019.8.07.0016, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/06/2021, publicado no DJe: 24/06/2021.; Acórdão 1743018, 0750762-90.2022.8.07.0016, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/08/2023, publicado no DJe: 28/08/2023.